Tribunal: CARF
Processo: 11128.002666/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002666/2010-62
RESOLUÇÃO
3004-000.013 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPORTO SANTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan, – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.013 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002666/2010-62
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 108-004.654, da 12a Turma da DRJ08, proferido em 28 de outubro de 2020, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar
informação sobre carga armazenada, na forma e prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, prevista no art. 107, IV, “f”, do DL 37/66.
Segundo relato da fiscalização e demais documentos constantes dos autos, em
03/03/2010, foi protocolado o PCI Eqvib n° 010/800.318, solicitando a retificação
da escala 10000043653, fazendo-se as inclusões de atracação e desatracação, no
Sistema Carga, do navio BELUGA HOUSTON, pois segundo informes constava do
sistema que o código de operador portuário não se encontrava disponível no
sistema carga. Por outro lado, da verificação feita no Siscomex Carga,
constatamos que a figura do responsável, portanto, obrigado a prestar
informações à RFB é a empresa TECONDI TERMINAL PARA CONTEINERES DA
MARGEM DIREITA S/A — CNPJ 02.390.435/0001-15.
A empresa tem por obrigação zelar pela renovação do seu credenciamento como
Operador Portuário, como forma de evitar o bloqueio da empresa no Siscomex
Carga. Deixar que expire a sua validade para depois fazer sua revalidação não
justifica as irregularidades que possam advir em decorrência do descuido. Dessa
forma, não resta dúvidas quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
aduaneira. Verifica-se que foram prestadas às 9:30 horas do dia 03/03, aprazada
por várias horas da atracação no porto de Santos que ocorreu às 03:30 horas do
dia 02/03/10.
Conforme requerimento de fls. 16, a interessada justificou o atraso na prestação
de informações devido “a indisponibilidade do código do TECONDI NO SISCOMEX
CARGA".
Cientificada do auto de infração em 14/05/2010 (fl. 23), a interessada apresentou
impugnação, em 15/06/2010, juntada às fls. 24 e seguintes, alegando em síntese
que:  ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, houve prestação de informação
acerca da presença de carga no dia 03/03/2010, às 9:30, no mesmo dia da
atracação, em face de ter o Siscomex Carga permanecido indisponível durante toda a ma
operações relativas à referida embarcação, e sem poder esperar o contato do
fiscal responsável, a impugnante preparou petição contendo todas as informações
pertinentes ao caso, e a apresentou no mesmo dia 03/03/2010, na primeira hora
útil de funcionamento da Alfândega do Porto de Santos — às 09h03;  estava coberto pelo d
 ao final requer a nulidade

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.013 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002666/2010-62
3
Para melhores esclarecimentos, a antiga DRJ/SPO diligenciou junto à unidade de
origem para verificar a respeito da citada indisponibilidade do sistema SISCOMEX,
Resolução no 16.000.856, de 25/10/2018.
Em 13/05/2020 a Alf/P.Santos apresentou a Informação Fiscal Diligência (fls. 93 e
ss), onde informa que:
Não foram encontrados em nossos registros nenhum documento que ateste, ou
desacredite, a indisponibilidade do sistema. Também não foi localizada nenhuma
informação pertinente à indisponibilidade do código do TECONDI.
Em razão do extenso lapso temporal, mais de 10 (dez) anos, entre a execução
desta diligência e a infração propriamente dita, as pesquisas para solucionar os
questionamentos da Autoridade Julgadora tornaram-se demasiadamente difíceis.
Instada a manifestar a respeito, a impugnante reiterou todos os termos da defesa
e alegou prescrição intercorrente trienal. Junta julgados.
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, no valor de R$ 5.000,00” , em
acórdão sem redação de ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada e requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.013 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002666/2010-62
4
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
15/06/2010 (fl. 24). A decisão de primeira instância foi proferida em 28/10/2020 (fl. 154).
Intimado da decisão de 1a Instância em 06/01/2021 (fl. 166), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 04/02/2021 (fl. 168), que está sendo incluído em pauta de
julgamento em maio de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.013 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002666/2010-62
5
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 229
DF CARF MF
Original